Tribunal: CARF
Processo: 10830.722618/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722618/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.009 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
NELSON LEITE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DA
JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO NA
FONTE. AJUSTE ANUAL.
O imposto de renda retido na fonte sobre o montante pago em cumprimento de
decisão da Justiça Federal é considerado antecipação do imposto a ser apurado
pela pessoa física na sua declaração de ajuste anual. Os honorários
advocatícios, inclusive sucumbenciais, são rendimentos do trabalho não
assalariado, tributáveis no mês do recebimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BENEFICIÁRIO. ALEGAÇÕES DE
DEFESA. FALTA DE PROVA.
A alegação de que uma parcela dos rendimentos recebidos em cumprimento de
decisão judicial pertence a terceiro, integrante de escritório de advocacia, deve
estar acompanhada de prova documental dos fatos que pretende fazer
prevalecer no processo administrativo.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
PERCENTUAL.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É devida a multa de ofício de 75% sobre o imposto de renda suplementar
apurado em procedimento de revisão da declaração de ajuste anual da pessoa
física. O percentual mínimo é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando
margem a considerações sobre a graduação da multa, o que impossibilita o
julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade do lançamento.
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a
multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722618/2011-76
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722618/2011-76

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 19a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), por meio
do Acórdão no 12-63.762, de 11/03/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário (fls. 98/102):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
O art. 27, §2°, I, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, dispõe expressamente
que, no caso de rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal,
mediante precatório ou requisição de pequeno valor, o imposto de renda na fonte retido
pela instituição financeira à alíquota de 3% é considerado antecipação do imposto
apurado na declaração de ajuste anual das pessoas físicas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA
As alegações defensivas, desacompanhadas das provas em que se fundamentam, não
tem aptidão para desconstituir o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
A redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário, ex vi do inciso
VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2010, ano-calendário de 2009, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou omissão de
rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal (CEF), decorrentes de ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 81.655,74 (fls. 06/09).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722618/2011-76

A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 30/06/2011 e impugnou
parcialmente a exigência fiscal (fls. 02/04 e 39/40).
Intimado por via postal em 22/04/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 05/05/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação (fls. 103/107 e
109/115):
(i) os rendimentos tributáveis provenientes de decisão da Justiça
Federal, no total de R$ 163.311,48, foram devidamente declarados no
ano-calendário;
(ii) metade dos rendimentos, no valor de R$ 81.655,74,
pertencem ao recorrente. A outra metade, foi oferecida à tributação
pelo sócio, Newton Brasil Leite;
(iii) a multa no patamar de 75% é abusiva e confiscatória, não
tendo havido dolo ou intenção de fraude;
(iv) é cabível a redução da multa ao limite de 20%;
(v) o erro do contribuinte afasta a responsabilidade se escusável,
como é o caso; e
(vi) os juros não devem recair sobre o principal somado com a
multa.
Em petição protocolada no dia 06/05/0214, o contribuinte reitera que o sócio
declarou o montante de R$ 81.655,74, razão pela qual inexiste omissão de rendimentos (fls.
118/120).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722618/2011-76

Mérito
O recurso voluntário diz respeito à contestação da infração de omissão de
rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, no importe de R$ 81.655,74, incluindo a
multa de ofício vinculada.
Quando de rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, a
instituição financeira responsável pelo pagamento é obrigada a fazer a retenção do imposto de
renda, com incidência de alíquota de 3% sobre o montante recebido (art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003).
Porém, o valor retido pela Caixa Econômica Federal não é definitivo, já que o
imposto é considerado antecipação do imposto de renda a ser apurado pela pessoa física na sua
declaração de ajuste anual, submetido à tabela progressiva (art. 27, § 2o, inciso I, da Lei no
10.833, de 2003).
No presente caso, os rendimentos foram pagos a advogado, vinculados a
diferentes processos judiciais ao longo do ano-calendário, conforme atestam o Comprovante de
Rendimentos Pagos e Retenção na Fonte e as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (Dirf) entregues pela Caixa Econômica Federal. O montante pago foi equivalente a R$
163.311,48, tendo como beneficiário Nelson Leite Filho (fls. 34 e 41/97).
O recorrente declarou o montante de R$ 81.655,74, correspondente a metade,
como rendimentos tributáveis do ano-calendário, provenientes da Caixa Econômica Federal (fls.
22/26). Quanto ao restante, afirma que o valor foi oferecido à tributação do imposto de renda
pelo sócio, Newton Brasil Leite.
É plausível a alegação de defesa, contudo o recorrente não produz prova
documental capaz de gerar plena convicção dos fatos que pretende fazer prevalecer no processo
administrativo.
Como bem assentou a decisão de primeira instância, o autuado não comprovou o
repasse do numerário ao terceiro, nem a que título se deu. O recurso voluntário não trouxe fato
novo.
Embora o advogado Newton Brasil Leite tenha declarado o montante de R$
81.655,74 como rendimento tributável na sua declaração de ajuste anual, tal circunstância não
afasta a necessidade da produção de prova atestando a condição de beneficiário da metade dos
valores desde a origem do recebimento (fls. 10/15).
Dentro da ampla faculdade probatória de que dispõe, o recorrente não tomou a
iniciativa de carrear aos autos, embora ciente da carência de prova, um ou mais documentos
hábeis e idôneos para demonstrar peremptoriamente que não se revestia da condição de
beneficiário integral dos recursos entregues pela fonte pagadora, mediante depósito pela
instituição financeira em seu favor.
Os honorários advocatícios, inclusive sucumbenciais, são rendimentos do trabalho
não assalariado, tributáveis no mês do recebimento (art. 3, § 4o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722618/2011-76

Por sua vez, não é possível dar tratamento de rendimentos recebidos
acumuladamente. Com efeito, não há qualquer prova documental que os valores creditados em
decorrência dos serviços prestados nas ações judiciais configuram para o advogado rendimentos
do trabalho recebidos acumuladamente relativos a anos anteriores.
A multa de ofício de 75% é devida em razão da falta de pagamento do tributo,
falta de declaração ou de declaração inexata prestada pelo contribuinte (art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe do dolo ou
culpa na conduta do agente (art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o
Código Tributário Nacional - CTN).
Caso tivesse havido sonegação, fraude ou simulação, incumbiria à fiscalização
impor a multa qualificada sobre o débito, com percentual duplicado, o que não ocorreu (art. 44,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996).
Por isso, inaplicável a Súmula no 14 deste Tribunal Administrativo, que versa
exatamente sobre requisitos para a qualificação da multa de ofício.
Quando o contribuinte se equivoca no preenchimento da declaração de ajuste
anual, por desconhecer ou interpretar mal a legislação tributária, não está livre de multa de ofício
sobre o imposto devido. Por outro lado, não há prova documental carreada aos autos que o
declarante foi induzido ao erro por terceiro.
A penalidade incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente. O patamar mínimo de 75% é fixo e definido
objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade
aplicada, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
Pugna o recurso voluntário a observância do § 2o do art. 61 da Lei no 9.430, de
1996, que estipula o limite de 20% para a multa.
Entretanto, o dispositivo refere-se à incidência da multa de mora, que representa
uma sanção pelo atraso no adimplemento da obrigação tributária, situação distinta dos autos. Na
multa de mora, o contribuinte recolhe de modo espontâneo o tributo a destempo antes de iniciado
o procedimento fiscal, com imposição de penalidade mais branda.
Assim, não há que falar em aplicação da lei mais benéfica, com fundamento no
art. 106 do CTN, visto que a multa de ofício e da multa de mora possuem aspectos materiais
distintos.
O exame do efeito confiscatório da multa, com violação dos princípios da
capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade, é matéria que extrapola a
competência deste Tribunal Administrativo. Isso porque afastar a presunção de
constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e decisão por
parte do Poder Judiciário.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722618/2011-76

Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos reconhecer que a
multa de ofício estabelecida em lei é confiscatória e/ou abusiva, ou que a regra punitiva fere
determinados princípios, posto que a análise da matéria demandaria o confronto da lei tributária
com preceitos de ordem constitucional. Como cediço, argumentos desse jaez são inoponíveis na
esfera administrativa.
Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por último, os juros de mora recaem sobre o principal e a multa. Aliás, quanto à
incidência de juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), trata-se de matéria pacificada
no âmbito deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital